Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CONSUMO. CONSUMIDOR DOMICILIADO NO BRASIL. QUESTÃO QUE SE SUBMETE A JURISDIÇÃO NACIONAL. ELEIÇÃO DE FORO DE JUSTIÇA ESTRANGEIRA. NULIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A incidência do Código de Defesa ao Consumidor (CDC) a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O art. 2o, caput, do CDC define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o art. 3o, caput, define fornecedor como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”
2. Ao definir os limites da Jurisdição Nacional, o Código de Processo Civil (CPC) definiu a competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, II).
3. A cláusula de eleição de foro tem por objetivo escolher a base territorial-judiciária responsável por dirimir eventuais questões relativas ao acordo. O CPC, em seu artigo 63, permite que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território. Os parágrafos 2o e 3o do artigo permitem o declínio da competência, inclusive de ofício, caso seja constatada abusividade na eleição de foro.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme sua jurisprudência sedimentada, afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. O entendimento visa facilitar a defesa do consumidor e garantir seu acesso ao Judiciário.
5. No caso, discute-se acordo celebrado entre o autor e pessoa jurídica para a gestão de investimentos. A empresa requerida enquadra-se no conceito de fornecedora, já que oferece serviços de gestão patrimonial para aquisição de bens móveis e imóveis. O autor se amolda ao conceito de consumidor, já que é o destinatário final dos serviços contratados. O CDC incide sobre o caso.
6. A cláusula contratual que define a competência exclusiva da justiça dos Estados Unidos da América é abusiva, já que inibe a prerrogativa do consumidor de propor ação em seu domicílio. A previsão contratual viola norma de ordem pública e torna excessivamente onerosa a defesa do consumidor, que seria forçado a litigar em justiça estrangeira.
7. A justiça brasileira é competente para apreciar os litígios no qual o consumidor esteja domiciliado no Brasil (art. 22, II, CPC). O local de celebração do acordo ou a circunstância da empresa ré não ter sede no Brasil não é suficiente para justificar a exclusão da Jurisdição Nacional. O juízo do domicílio do autor é competente para julgar o caso. A sentença que extinguiu o processo deve ser reformada, com retorno dos autos e processamento regular do feito.
8. Recurso conhecido e provido.